Tribunal: TJSP
Processo: 1010491-78.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – pedido de bloqueio de cartão de crédito pelo titular em razão de compras não reconhecidas – continuidade da ocorrência das compras mesmo o novo plástico não ter sido entregue ao postulante e nem desbloqueado - aplicação do CDC (lei 8078/90) – inversão do ônus da prova – não comprovada culpa do autor - configurada falha na prestação de serviço do banco - existência de "chip"

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – pedido de bloqueio de cartão de crédito pelo titular em razão de compras não reconhecidas – continuidade da ocorrência das compras mesmo o novo plástico não ter sido entregue ao postulante e nem desbloqueado - aplicação do CDC (lei 8078/90) – inversão do ônus da prova – não comprovada culpa do autor - configurada falha na prestação de serviço do banco - existência de "chip" não impede o emprego fraudulento do cartão – dívida declarada inexistente – demanda parcialmente procedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010491-78.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado IRINEU VIRGÍLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010491-78.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 36660
APEL.No: 1010491-78.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : IRINEU VIRGÍLIO
*INDENIZATÓRIA pedido de bloqueio de cartão de crédito
pelo titular em razão de compras não reconhecidas continuidade
da ocorrência das compras mesmo o novo plástico não ter sido
entregue ao postulante e nem desbloqueado - aplicação do CDC
(lei 8078/90) inversão do ônus da prova não comprovada culpa
do autor - configurada falha na prestação de serviço do banco -
existência de “chip” não impede o emprego fraudulento do cartão
dívida declarada inexistente demanda parcialmente procedente
- recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica com pedido de concessão de
tutela de urgência”, deferida para a suspensão do débito
cobrado e para a abstenção da negativação do nome do autor
nos cadastros restritivos (fls. 25/26), movida por Irineu
Virgílio em face de Banco Bradesco S/A. Alega o postulante,
em síntese, que é possuidor do cartão de crédito AMEX,
integrante do Grupo Bradesco, com débito automático da fatura
em conta corrente que possui junto ao banco réu. Sustenta que
em 16.03.19, recebeu ligação do Departamento de Segurança do
Banco Bradesco questionando sobre tentativa de compra pela
internet mediante a utilização do “cartão de débito”,
vinculado à sua conta corrente, e diante de sua negativa,
ambos os cartões foram bloqueados. Afirma que em 18.03.19
identificou em seu extrato bancário transações desconhecidas,
percebendo que seu cartão de crédito VISA também tinha sido
clonado, e foi bloqueado. Alega que em 19.03.19 solicitou e
emissão de novo cartão AMEX, e mesmo não o retirando da
agência e o desbloqueando, ocorreram indevidas utilizações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010491-78.2019.8.26.0068 -Voto no
3
Aduz que registrou Boletim de Ocorrência. Sustenta que o réu
estornou a quantia de R$36.797,35 em 26.04.19, relativa à sua
conta corrente, mas não houve estorno no tocante ao cartão de
crédito AMEX no importe de R$54.159,80. Afirma que mesmo
tendo havido a comunicação de fraude no dia 16.03.19, ainda
houve lançamentos desconhecidos em seu cartão de crédito nos
dias
19
e
20.03.19.
Destarte,
apoiado
nas
regras
consumeristas, requer a inversão do ônus da prova, a
declaração de inexistência do débito de R$54.159,80 e a
condenação do réu em indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 121/125, confirmando
a liminar concedida, julgou parcialmente procedente a demanda
para declarar inexistente a dívida de R$54.159,80, com
vencimento previsto para o dia 01.08.19, originada do cartão
no 376449044553001, da bandeira AMEX, do produto American
Express The Platinum. “E em virtude da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao rateio igualitário das despesas e custas
processuais, além do pagamento de honorários advocatícios
recíprocos, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2o do CPC, sendo vedada a compensação”.
3. Irresignado, recorreu o banco a este
Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que sua Central
de Atendimento entrou em contato com o autor no dia 21.03.19
para verificar despesas no cartão onde ele informou que não
as
reconhecia.
Aduz
que
em
21.06.19
o
departamento
responsável informou a reinclusão das despesas visto que o
parecer foi negado, pois elas foram realizadas de forma
segura. Sustenta que as despesas foram realizadas com a
utilização de cartão com “chip” e senha pessoal, de forma que
apenas o cliente poderia ter realizado as despesas. Afirma
que a guarda e o uso do cartão é de inteira e exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010491-78.2019.8.26.0068 -Voto no
4
responsabilidade do cliente. Argumenta que não foi verificada
qualquer falha ou abusividade na prestação dos serviços do
banco. Alega que o autor não comprovou que as compras foram
realizadas de forma indevida e que prevalece o princípio do
“pacta sunt servanda”. Subsidiariamente requer a redução da
verba honorária a que foi condenado. Ao final, anota
prequestionamento.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo não merece acolhimento. Isso porque
como bem destacou a Magistrada “a quo”: “... o Bradesco
assevera que as transações foram utilizadas com senha pessoal
do autor, sendo portanto válidas, mas não combate a alegação
de que as fraudes foram perpetradas antes mesmo da retirada
do cartão da agência bancária. Trata-se, destarte, de fato
incontroverso.
Nestes termos,
não
prospera a alegação
defensiva de que as transações foram levadas a efeito
pessoalmente mediante uso de senha do autor e enquanto o
cartão estava sob sua posse, se o produto sequer lhe havia
sido entregue e por ele não fora desbloqueado. Ora, tivesse
ocorrido mesmo o desbloqueio do cartão, a prova do fato seria
documental e de fácil produção para o réu, até porque a
adesão ao serviço de cartões de crédito oferecido, a teor do
regulamento juntado a fls. 77/112, somente ocorre com '(i)
assinatura da Proposta de Emissão do Cartão; (ii) desbloqueio
do Cartão; ou (iii) aceite do Regulamento por outro meio
disponibilizado pelo Emissor, inclusive eletrônico, que
comprove de forma inequívoca a identificação e a manifestação
de vontade do Associado' (fls. 82/83). Nada juntou o
demandado porém que pudesse indicar a aquiescência do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010491-78.2019.8.26.0068 -Voto no
5
com o uso do novo cartão que lhe foi expedido e que ensejou a
cobrança do débito combatido. Sequer a averiguação interna
realizada pelo banco para exame da higidez da transação fora
trazida aos autos pela parte. Deste enredo, ainda que se
admitisse como verdadeira a alegação de que a compra tenha
sido realizada mediante uso da senha do requerente, certo é
que o fato de ter ocorrido antes do desbloqueio do cartão
revela descumprimento por parte do réu do regulamento do
cartão de crédito, e grave defeito na prestação de serviços,
a teor do art. 14, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, a
impedir o reconhecimento da validade do débito combatido”
(fls. 123/124).
6.
Ressalta-se
que
inobstante
tenha
o
requerido alegado que as despesas foram realizadas pelo autor
com a utilização do cartão de crédito AMEX com “chip” e senha
pessoal, não trouxe aos autos elementos mínimos à comprovação
do alegado. Induvidoso que os “prints” de telas de seu
sistema
acostados
a
fls.
66
e
67,
além
de
serem
ininteligíveis, não possuem o condão de comprovar tal fato,
tratando-se
de
documentos
unilateralmente
produzidos
e
facilmente manipuláveis pelo recorrente.
7. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado
no
decisório
singular,
o
qual
permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E, diante
da manutenção da sentença, permanece o réu responsável pelo
pagamento das custas e despesas processuais, majorando-se
porém a verba honorária para ele em 15% sobre o valor da
causa, consoante o art. 85, § 11, do CPC/2015. Sem que este
decisório tenha afrontado a normatização constitucional e/ou
infraconstitucional, por último anota-se o prequestionamento
(fls. 142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010491-78.2019.8.26.0068 -Voto no
6
8. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js